Tribunal: TJMT
Processo: 1003987-72.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003987-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MERCIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 129.181.044-77 (RECORRIDO), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA DECOLAR.COM LTDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
PASSAGENS AÉREAS – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO PELA EMPRESA AÉREA, em RAZÃO DA PANDEMIA da covid 19 -AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA – EXTINÇÃO do processo sem resolução DE MÉRITO QUANTO À DEMANDADA DECOLAR. COM LTDA. - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA COMPANHIA AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS -
RECURSO DA RECLAMADA DECOLAR. COM LTDA. CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 131036406, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando as reclamadas
DECOLAR. COM LTDA. e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362, STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou as reclamadas a ressarcirem a quantia de
R$ 2.292,00 (dois mil e duzentos e noventa e dois reais),
na forma simples, atualizada pelo índice INPC, a partir do evento danoso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em argumento recursal, a recorrente
DECOLAR. COM LTDA.
alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2)

Ausência de responsabilidade pela ré;

3)

A inexistência de danos morais e materiais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Já a recorrente
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
, em suas razões recursais, sustenta:

1)

A inexistência de danos morais;

2)

O excessivo valor da condenação;

3)

Descabimento dos danos materiais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas, por meio do
site
da reclamada
Decolar.com,
com destino à Recife-PE, com ida agendada para
31/03/2020
e retorno para o dia
20/04/2020,
no valor total de
R$2.292,00 (dois mil e duzentos e noventa e dois reais),
gerando o código de reserva sob o nº
834463116600
.

Afirma que, em razão da pandemia da Covid 19, os voos foram cancelados, sendo que no
ano de 2021
entrou em contato com a reclamada, a fim de solicitar a devolução dos valores pagos, no entanto, até a propositura da ação (
15/02/2022
), não obteve êxito na solução do impasse.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando as reclamadas
DECOLAR. COM LTDA. E GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362, STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou as reclamadas a ressarcirem a quantia de
R$ 2.292,00 (dois mil e duzentos e noventa e dois reais),
na forma simples, atualizada pelo índice INPC, a partir do evento danoso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Pois bem. A recorrente
Decolar.com Ltda
é parte ilegítima para figurar no polo passivo,
pois atuou como intermediadora de venda de passagens, não sendo o caso dos autos de aquisição de pacote de viagem
.

Desse modo, não há como se atribuir à demandada
Decolar.com Ltda
a responsabilidade pelo reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas, sendo que o cancelamento do voo ocorreu pela companhia aérea, em razão da pandemia do Covid 19.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. /ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida
. 2- Recurso conhecido e provido.
(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (Destaquei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada
Decolar.com Ltda
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser reformada nesse sentido.

Pois bem.
In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso o cancelamento do voo contratado pela recorrida em razão dos reflexos da pandemia do Covid-19.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, inc. I e II, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Compulsando os autos, vê-se que restou
incontroverso nos autos o cancelamento do voo inicialmente contratado, bem como que a autora não conseguiu remarcá-lo.

Desse modo,
tenho que devida a restituição no importe de
R$ 2.292,00 (dois mil e duzentos e noventa e dois reais),
a título de danos materiais, eis que devidamente comprovado nos autos (id. 131037683).

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada Gol Linhas Aéreas S/A
,
consistente no cancelamento do voo contratado pela autora, bem como a ausência de devolução dos valores pagos pela recorrida.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO ao
recurso da Decolar.com Ltda,
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da referida demandada, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022